Tribunal: TJES
Processo: 5007541-64.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007541-64.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: THIAGO DESSAUNE MOREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º : 5007541-64.2023.8.08.0011

Embargante: THIAGO DESSAUNE MOREIRA

Embargado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
THIAGO DESSAUNE MOREIRA,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que o objetivo da demanda não seria o cancelamento da AIT exposta nos presentes autos, mas sim, tão e somente, a anulação do PAD instaurado pelo embargado face ao embargante.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão
, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada.

Digo isto pois, como bem pontuado por este Relator, a declaração de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual não exclui a legitimidade passiva do
DETRAN/ES
, mas tão e somente reconhece a existência de litisconsórcio passivo necessário com o órgão encarregado da lavratura da (s) infração (s) objeto (s) da lide, qual seja a
PRF/UNIÃO
e, por este deter de prerrogativa de ser processado perante a Justiça Federal, deve ser extinto o feito sem a resolução meritória.

Sendo assim, restaria prejudicada a análise pretendida pelo ora embargante no que tange à nulidade do PAD instaurado, posto que tal análise exigiria por parte do poder judiciário, uma prévia análise de pronunciamento desconstitutivo do auto de infração originário, este expendido pela
PRF,
o que não se faz pertinente ante ao entendimento apresentado por esta Turma Recursal.

Assim, não faz-se cabível a alegação da embargante acerca da existência de omissão no acórdão ora analisado, ante a não suspensão do PAD instaurado.

Lado outro,
não se tratando o presente caso de supressão de erro material
, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)